Tribunal: TJDFT
Processo: 0705836-81.2023.8.07.0018
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. AUTO DE INFRAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA. ICMS. VENDA EM CONSIGNAÇÃO. MOMENTO DO FATO GERADOR. SAÍDA DA MERCADORIA DO ESTABELECIMENTO DO CONTRIBUINTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou improcedentes os pedidos iniciais a fim de que seja declarada a inexistência de relação jurídico-tributária entre as partes quanto ao recolhimento do ICMS sobre os produtos objeto dos autos.
2. Na origem, a autora, ora recorrente, ajuizou ação declaratória de inexigibilidade de tributo. Narrou ser pessoa física e ter sido autuada pela Receita Federal por adquirir mercadoria em grande quantidade e variedade, o que caracterizaria fito comercial com CPF de pessoa física. Aduziu que sua mercadoria foi tida como irregular e geradora de ICMS. Noticiou ter-lhe sido aplicada multa de 200%, reduzida posteriormente para 100%, além de multa acessória, fundadas na Lei 1.254/96. Asseverou que recebe mercadorias (semijoias) para revenda, em negócio denominado por consignação, sendo que as peças não vendidas são devolvidas ao consignante, não havendo lucro sobre todos os produtos. Pontuou que na hipótese de que a mercadoria estiver somente transitando, não deverá incidir ICMS. Alegou que a multa aplicada não é razoável ou proporcional.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular. Foram ofertadas contrarrazões (Id 54009510).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na incidência de ICMS sobre mercadorias em consignação.
5. Em suas razões recursais, a requerente afirma a mercadoria que não for vendida é devolvida ao consignante, com emissão de nota de devolução de forma fiscal clara e transparente, tratando-se de negócio denominado consignação. Sustenta que, no caso de não haver venda da mercadoria, com a incidência do ICMS, terá arcado com imposto que tem por fato gerador o intento de comercializar, quando, na prática, não terá havido qualquer comércio. Alega que quando a mercadoria encontra-se somente transitando, sobre ela não deverá incidir ICMS, posto referir-se a operações relativas à circulação de mercadorias e serviços, com intuito comercial, hipótese que não se encaixa ao consignado. Argumenta que a multa aplicada é desproporcional e injusta. Requer a reforma da sentença para que seja declarada a inexistência de relação jurídico-tributária entre a Autora e o Réu quanto ao recolhimento do ICMS incidente sobre os encargos dos produtos em questão ou, alternativamente, a redução do valor da multa.
6. De acordo com o art. 20 da Lei Distrital no 1.254/1996, "É devido ao Distrito Federal o imposto correspondente à diferença entre a sua alíquota interna e a interestadual, em operações e prestações interestaduais com bens ou serviços cujo adquirente ou tomador seja consumidor final, contribuinte ou não do imposto, localizado no Distrito Federal. (...) § 2o O recolhimento do imposto correspondente à diferença entre a alíquota interna e a interestadual de que trata o caput é feito pelo remetente, quando o destinatário não é contribuinte do imposto". O art. 22 da Lei citada diz que: “contribuinte do imposto é qualquer pessoa, física ou jurídica, que realize, com habitualidade ou em volume que caracterize intuito comercial, operação de circulação de mercadoria”. Tal condição, nos termos de seu §2o, independe de regular constituição.
7. O Decreto no 18.955/97, em seus artigos 12 e 20, versam que "Contribuinte do imposto é qualquer pessoa, física ou jurídica, que realize, com habitualidade ou em volume que caracterize intuito comercial, operação de circulação de mercadoria ou prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior (Lei no 1.254, de 8 de novembro de 1996, art. 22). Os contribuintes definidos no art. 12 inscrever-se-ão no Cadastro Fiscal do Distrito Federal – CF/DF, antes do início de suas atividades (...)".
8. No caso dos autos, a requerente afirmou tratar-se de mercadorias destinadas à revenda, ou seja, com nítido fim comercial, porém não se encontra inscrita no cadastro Fiscal do Distrito Federal, o que inviabiliza a emissão de nota fiscal em relação às peças que efetivamente comercializou. Correto, portanto, o Auto de Infração no 8426/2021 – NUFIT I (Id no 54009474) e o valor ali contido. A tese da recorrente somente seria acatável, em caso de estar exercendo a atividade de revendedora com regularidade fiscal e emissão de nota fiscal das vendas efetivamente realizadas. É certo, ainda, que eventual regularização fiscal por parte da recorrente após a autuação fiscal não tem o condão de cancelar a multa já efetuada ante a irregularidade verificada à época da autuação.
9. A multa aplicada decorreu do descumprimento da obrigação fiscal por parte da recorrente. O cálculo do percentual da penalidade é efetuado com fulcro no art. 65 da Lei 1.254/96, com a alteração da Lei 6.900/2021 e incide sobre o valor de toda a mercadoria considerada em situação irregular.
10. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
11. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.